Tribunal: TJSP
Processo: 1003247-51.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Apelação da ré:
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo – Autora que não é a destinatária final do serviço de telefonia – Serviço utilizado pela autora para o incremento de sua atividade comercial –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Apelação da ré:
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo – Autora que não é a destinatária final do serviço de telefonia – Serviço utilizado pela autora para o incremento de sua atividade comercial – Ademais, independentemente da aplicabilidade do CDC, cabia à ré a comprovação de que informou com prévio aviso a alteração do plano à autora, porque não se pode exigir da autora prova de fato negativo.
- Pedido de improcedência com pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Não acolhimento - Alteração unilateral do contrato pela ré - Ausência de justificativa ou de aviso prévio quanto à modificação do contrato - Descumprimento do artigo 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL que permite a alteração unilateral do plano contratado desde que haja a notificação do consumidor com antecedência mínima de trinta (30) dias – Falha na prestação do serviço – Pedido subsidiário afastado – A ré deve fornecer plano de categoria igual ou superior para a autora, pelo preço inicialmente contratado, ante a notícia de impossibilidade de restabelecimento do plano extinto – Sentença mantida.
- Devolução em dobro – Não cabimento – Inaplicabilidade do CDC na espécie – Sentença reformada.

- Apelação da autora:
- Dano moral – Não cabimento - Não se constata violação dos direitos de personalidade da autora a ponto de lhe causar sofrimento passível de indenização – Sentença mantida.

Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido.